Tribunal: TJMT
Processo: 1021590-90.2024.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021590-90.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOILSON NICOLAU DA SILVA - CPF: 952.311.291-00 (APELADO), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. TEMA N. 1315 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de débito, determinou a exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes e condenou ao pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de ausência de notificação prévia válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a comunicação prévia ao consumidor, realizada por meio eletrônico, atende à exigência do art. 43, § 2º, do CDC
e
estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, nessas condições, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 43, § 2º, do CDC exige comunicação prévia por escrito, sem impor forma específica, admitindo meios eletrônicos como instrumentos válidos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1315, fixa a tese de que a notificação eletrônica é válida desde que comprovados o envio e o recebimento pelo destinatário.

A apelante comprova o envio da notificação ao endereço eletrônico vinculado ao cadastro fornecido pelo credor, sem prova de irregularidade ou inexistência do e-mail utilizado.

A simples negativa do consumidor não afasta a presunção de regularidade do procedimento adotado pela entidade mantenedora do cadastro.

A atuação da apelante limita-se à manutenção do banco de dados e à comunicação da inscrição,
não lhe c
ompeti
ndo investigar a origem do débito informado.

A regularidade da notificação afasta a ilicitude da inscrição, inexistindo fundamento para a declaração de inexistência do débito.

Ausente ato ilícito, não se configura o dever de indenizar, não sendo presumido o dano moral no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A comunicação prévia ao consumidor prevista no art. 43, § 2º, do CDC pode ser realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e o recebimento da notificação. 2. A regularidade da notificação prévia afasta a ilicitude da inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. Inexistente ato ilícito, não há dever de indenizar por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1315, j. 05.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais
julgada parcialmente procedente
para condenar o réu a pagar ao autor reparação de R$5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios de 1
5% sobre o valor da condenação.

O apelante

a
firma que a inscrição do nome da parte contrária em cadastro restritivo ocorreu de forma legítima, com observância das normas aplicáveis.
Aduz
que houve comunicação prévia a
respeito
da negativação por meio eletrônico, utilizando endereço informado pelo credor, o que
é
suficiente para atender à exigência legal.

Acrescenta que o ordenamento jurídico não impõe forma específica para a notificação, bastando que seja escrita, razão pela qual a utilização de e-mail se mostra válida.

Sustenta que a jurisprudência recente admite tal modalidade de comunicação, desde que comprovado o envio, o que ocorr
eu
no caso concreto.

Alega, ainda, que não há prova de prejuízo indenizável, pois inexistiu falha na prestação do serviço, sendo indevida a condenação por dano moral.

R
equer a reforma integral da sentença, com o afastamento da declaração de inexistência do débito e da condenação imposta.

E
m contrarrazões,
a apelada

a
rgumenta que não recebeu comunicação válida antes da inscrição de seu nome, uma vez que a suposta notificação por e-mail não possui comprovação de titularidade nem garantia de recebimento.

Explica
que tal meio não atende às exigências legais, sobretudo diante da vulnerabilidade do consumidor, sendo necessária a correspondência ao endereço físico.

Consigna
que a conduta da
apela
nte gerou abalo moral presumido, decorrente da inclusão indevida em cadastro restritivo, o que dispensa prova do prejuízo.

Aduz que os documentos apresentados pela parte adversa não demonstram a regularidade do procedimento, tampouco comprovam relação jurídica que justifique a dívida.

P
ugna pela manutenção integral do julgado, com a confirmação da condenação imposta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelação foi interposta contra sentença que reconheceu a inexistência do débito, determinou a exclusão da inscrição e fixou indenização por dano moral em favor do autor no valor de R$5.000,00.

O apelante sustenta que cumpriu a exigência prevista no artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, ao encaminhar comunicação prévia por meio eletrônico ao endereço informado pelo credor, defendendo a validade do meio utilizado e a regularidade de sua conduta.

Afirma, ainda, que a legislação exige apenas comunicação escrita, sem impor forma específica, e que a evolução tecnológica legitima o uso de e-mail como
instrument
o idôneo de notificação.

Com efeito, o dispositivo legal mencionado exige comunicação prévia por escrito, sem restringir
a modalidade empregada
.

Em recentíssimo julgamento do Superior Tribunal de Justiça
, realizado em 5-3-2026
, assim ficou definido no Tema n. 1315:

"Para os fins do art. 43, § 2º, do CDC, é válida a comunicação ao consumidor realizada por meio eletrônico, desde que comprovados o envio da notificação e a respectiva entrega ao destinatário".

No caso concreto, consta dos autos a comprovação de envio da notificação ao endereço eletrônico vinculado ao cadastro fornecido pelo credor
, bem como a respectiva entrega (Id 350890360)
.

Não há prova
contundente
de que tal endereço seja inexistente ou que tenha sido u
s
ado de forma indevida. A simples negativa do consumidor não se mostra suficiente para afastar a presunção de regularidade do procedimento adotado.

A apelante atuou dentro dos limites de sua função, que consiste na manutenção do banco de dados e na comunicação da inscrição, não lhe competindo investigar a origem do débito, desde que regularmente informado pelo credor.

Assim, ausente irregularidade na notificação, não há ilicitude na inscrição realizada.

Por consequência, não se configura o dever de indenizar. O dano moral, nesse contexto, não se presume, pois inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação.

Pel
o exposto,
dou provimento
ao Recurs
o
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando a declaração de inexistência do débito e a condenação por danos morais, com a consequente inversão
dos
ônus sucumbenciais
, com a fixação da verba honorária em 15% do valor atualizado da causa, ressalvada a inexigi
bilidade da obrigação em virtude
do
autor ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026